Tribunal: TJSP
Processo: 0110689-68.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
ESTATUTO DO TORCEDOR – VENDA DE INGRESSOS POR PREÇO SUPERIOR AO ESTAMPADO NO BILHETE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU MUSTAFÁ NO QUE DIZ RESPEITO AO DELITO PREVISTO NO ART. 41-F DA LEI N° 10.671/03 – PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU MUSTAFÁ.
ESTATUTO DO

Ementa:
ESTATUTO DO TORCEDOR – VENDA DE INGRESSOS POR PREÇO SUPERIOR AO ESTAMPADO NO BILHETE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU MUSTAFÁ NO QUE DIZ RESPEITO AO DELITO PREVISTO NO ART. 41-F DA LEI N° 10.671/03 – PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU MUSTAFÁ.
ESTATUTO DO TORCEDOR – VENDA DE INGRESSOS POR PREÇO SUPERIOR AO ESTAMPADO NO BILHETE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A RÉ ELIANE – INOCORRÊNCIA – FLUÊNCIA DE TEMPO INSUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA.
ESTATUTO DO TORCEDOR – VENDA DE INGRESSOS POR PREÇO SUPERIOR AO ESTAMPADO NO BILHETE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – DESCABIMENTO – HABILITAÇÃO REGULAR APÓS MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL – QUESTÃO PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA.
ESTATUTO DO TORCEDOR – VENDA DE INGRESSOS POR PREÇO SUPERIOR AO ESTAMPADO NO BILHETE – RECURSO MINISTERIAL E DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CONDENAÇÃO PLEITEADA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS RECORRIDOS – DÚVIDA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM FAVOR DOS ACUSADOS – HIPÓTESE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.